Tribunal: STF
Processo: RE 99914
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO (FALTA). DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL (PROVA). NÃO E DE SE CONHECER DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE FALTA O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO DA NORMA
TIDA POR VULNERADA, BEM COMO POR DESCUMPRIDAS AS EXIGENCIAS DO
ART-322 DO RI E DA SÚMULA 291. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.